Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-93.2022.8.11.0005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BANCO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA DO SALDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZAÇÃO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIAL REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.
1. É inconteste o abalo moral e o constrangimento suportado pela autora, em decorrência da falha na prestação de serviços pelo réu, que culminou em descontos indevidos de diversas parcelas no benefício previdenciário da reclamante.
2. No caso em debate, não logrou êxito o banco em comprovar a contratação do empréstimo, ônus lhe competia consoante ao disposto no artigo 373, II, do CPC. Neste passo, restou configurada a falha na prestação do serviço. Com efeito, o desconto indevido de valores de empréstimo não contratado nos vencimentos reclamante, dá motivo à devolução.
3. Reforma da sentença. Condenação por dano moral minorada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que reputo ser condizente com a situação fática da presente demanda, consoante ao utilizado por este Relator para casos análogos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001560-93.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LEOCADIO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 051.702.311-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024